Tribunal: TJMT
Processo: 1027568-67.2020.8.11.0041
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1027568-67.2020.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Irredutibilidade de Vencimentos, Gratificações Municipais Específicas]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARIA CREUZINA LEANDRO GOUVEIA PEREIRA - CPF: 353.035.141-53 (RECORRENTE), MIRIAM LOURENCO DE OLIVEIRA - CPF: 288.471.148-10 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1027568-67.2020.8.11.0041

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente(s):
Maria Creuzina Leandro Gouveia Pereira

Recorrido(s):
Pâmela Ranhe Siqueira

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
13/02/2023 a 16/02/2023

Ordem da pauta:

300

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER/RESTABELECIMENTO/INDENIZAÇÃO – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – PLEITO DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE HORÁRIO ESPECIAL – ALEGAÇÃO DE ATUAÇÃO EM REGIME DE PLANTÃO

–
PRODUÇÃO PROBATÓRIA DISPENSADA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – MATÉRIA DE FATO NÃO ESCLARECIDA – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO
– SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO POR FUNDAMENTO DIVERSO DO PLEITO DO DEMANDADO.

Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, sem a realização da audiência de instrução e julgamento ou oportunização da produção probatória adicional, quando
da análise dos autos vê-se que a matéria debatida na lide pode ser demonstrada através de prova oral.

Sentença anulada, com o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso interposto pela parte autora ante sentença
que julgou improcedente a pretensão inicial, por intermédio da qual a reclamante, servidora pública municipal, pretendia a implantação e o recebimento retroativo de valores devidos a título de gratificação de horário especial, suprimida de sua remuneração sem a observância do critério da irredutibilidade de subsídios.

O Município demandado foi revel, seguindo-se a prolação de sentença, onde os pedidos não foram acolhidos, consignando-se que a demandante não trouxe aos autos prova de que tenha laborado em regime especial de plantão hospitalar ou pronto atendimento no período pleiteado, sobretudo pelo prazo específico de 15 anos ininterruptos, a fim de fazer jus à incorporação da verba pretendida.

A autora, em seu recurso, defende a anulação da sentença, por cerceamento de defesa, em razão de não lhe ter sido oportunizada a produção das provas a respeito do contexto descrito os autos.

Contrarrazões apresentadas no ID 98212488.

Parecer do Ministério Público no ID 152082673, informando o desinteresse a subsidiar a intervenção neste feito.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

O objeto do presente recurso refere-se à ausência de provas do labor em regime de plantão, por parte da servidora demandante, a sustentar o pedido de recebimento de verba remuneratória adicional
.

O juízo de origem entendeu pela desnecessidade de produção de prova específica e julgou antecipadamente a lide.

Ocorre que, neste caso, não foi apresentada contestação à demanda, sendo que, após o decurso de prazo para defesa, o feito foi imediatamente enviado a julgamento, sem qualquer intimação da parte reclamante.

Ainda que essa conduta, a princípio, não demonstre qualquer ilegalidade, é certo que, havendo a possibilidade de produção de provas adicionais, deve ser concedida oportunidade de manifestação à parte potencialmente interessada, previamente à prolação de um juízo desfavorável do caso.

Nessa hipótese, entendo que a matéria envolve considerável ponderação de fatos, de forma que apresenta-se incompatível a conduta de se julgar antecipadamente a lide, indeferindo o pedido de designação de audiência de instrução e julgamento, quando há substratos probatórios necessários à verificação do direito postulado pela parte.

Verifica-se, assim, a ocorrência de cerceamento de defesa, uma vez que o julgamento antecipado do feito ofendeu a exegese do artigo 369 do Código de Processo Civil que permite a ampla produção probatória.

Portanto, restou configurado o cerceamento de defesa da parte ré, comportando a nulidade da sentença.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe provimento,
a fim de
decretar
a nulidade da sentença, devendo os autos retornar à origem, para que seja realizada, na forma da lei, a audiência de instrução e julgamento e colhidos os demais elementos probatórios que o caso exigir, seguindo-se da prolação da sentença.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2023